Tribunal: TJSP
Processo: 2213198-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que deferiu pesquisa através do sistema BacenJud referente aos herdeiros e falecido no período compreendido entre 2017 (ano do óbito) e 2019 – Pesquisas referentes a período anterior, com o propósito de se apurar eventual adiantamento de legítima, devem ser postuladas em ação cabível e perante o juízo competente – Inconformismo que não pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que deferiu pesquisa através do sistema BacenJud referente aos herdeiros e falecido no período compreendido entre 2017 (ano do óbito) e 2019 – Pesquisas referentes a período anterior, com o propósito de se apurar eventual adiantamento de legítima, devem ser postuladas em ação cabível e perante o juízo competente – Inconformismo que não pode ser acolhido – Expedição de ofícios às instituições financeiras que se revela desnecessária, tendo em vista que fora determinada, também, vinda aos autos de Declaração de Imposto de Renda a fim de se verificar o patrimônio quando do óbito - Não há que se discutir nos autos de inventário movimentações bancárias realizadas enquanto ainda vivo o inventariado – Para fins de apuração de eventual adiantamento de legítima revela-se necessária dilação probatória – Incidência do artigo 612 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido